Tribunal: STF
Processo: ARE 1438603
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 1994. LEI Nº 8.981, DE 1995. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 117 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO. DESDE LOGO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de embargos de declaração interpostos (i) por Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. e pela (ii) União contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto por Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.



    2. Em seu recurso, Wurth do Brasil sustenta que houve erro material na decisão proferida, uma vez que equivocadamente apontado que o recurso teria sido por ela interposto. Requer que sejam acolhidos os embargos para que passe a constar a União como recorrente (e-doc. 34).



    3. Nos embargos de declaração opostos pela União, a parte sustenta que, em seu recurso extraordinário, questionou unicamente a aplicação da anterioridade, que não foi contemplada na decisão embargada. Requer seja tal omissão suprida para que se examine o recurso extraordinário por ela aviado (e-doc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Verifico a ocorrência de erro material na decisão embargada, uma vez que examinado indevidamente o recurso extraordinário interposto por Wurth do Brasil, quando o recurso correto em julgamento era o recurso extraordinário com agravo interposto pela União (e-doc. 26).



    5. Assim sendo, acolho os embargos de declaração opostos, para declarar nula a decisão recorrida (e-doc. 33) e passo a analisar o recurso extraordinário com agravo interposto pela União.



    6. Em seu recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, a União sustenta que a Lei nº 8.381, de 1995, não alterou a legislação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de uma forma que tornasse necessária a observância ao princípio da anterioridade mitigada. Discorre sobre a constitucionalidade da MP nº 812, de 1994, e da Lei nº 8.981, de 1995. Alega que a revogação de isenção fiscal não está submetida ao princípio da anterioridade, tendo o acórdão recorrido aplicado indevidamente o art. 195, § 6º, da Constituição da República (e-doc. 19, p. 1-13).



    7. O referido recurso foi inadmitido, sob o fundamento de que a recorrente "não cuidou de indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os dispositivos da Constituição teriam sido violados pelo aresto recorrido", fazendo incidir o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 24).



    8. Da análise da peça recursal, verifico que houve a devida indicação da norma constitucional alegadamente violada, sendo descabida a incidência do óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF ao caso. Ademais, ao contrário do sustentado pela agravada em suas contrarrazões (e-doc. 20), houve evidente prequestionamento do art. 195, § 6º, da Constituição da República. Assim, merece provimento o agravo, restando analisar o recurso extraordinário interposto pela União.



    9. No caso, verifico que o acórdão recorrido (e-doc. 16) está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao concluir o julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    10. No julgamento do Tema RG nº 117, o Supremo Tribunal assentou, ainda, que a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981, de 1995, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, está em harmonia com os princípios constitucionais regentes do Sistema Tributário Nacional. Confira-se a ementa do RE nº 591.340/SP:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    (RE nº 591.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/06/2019, p. 03/02/2020).



    11. Nesse contexto, verifico que o recurso extraordinário interposto pela União merece prosperar, pois o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, diverge da orientação consolidada no julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral.



    12. Assim, considerando que a limitação dos 30% (trinta por cento) à compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995) “não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional”, consoante decidido no RE nº 591.340-RG/SP, deve-se afastar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na espécie.



    13. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.390.179/RS, de minha relatoria, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024; RE nº 1.389.722/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/09/2023, p. 14/09/2023; RE nº 372.529/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; RE nº 235.725/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/07/2020, p. 23/07/2020; .



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para declarar nula a decisão recorrida e, desde logo, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pela União, para dar provimento a seu recurso extraordinário, reformando o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal na aplicação do limite de 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995), conforme o decidido no Tema RG nº 117. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator